Tribunal: TJPA
Processo: 0005285-19.2019.8.14.0009
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005285-19.2019.8.14.0009

EMBARGANTE: ALFREDO JUNIOR CUNHA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. embargos de declaração em apelação penal. alegação de omissão por ausência de análise sobre a quebra da cadeia de custódia. questão não suscitada na apelação. inovação recursal. preclusão consumativa. embargos conhecidos e rejeitados.

i. caso em exame

1.Embargos de declaração opostos por Alfredo Junior Cunha da Silva contra acórdão da 1ª Turma de Direito Penal que, à unanimidade, conheceu da apelação criminal e negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e para fins de prequestionamento.

ii. questão em discussão

2. A questão consiste em saber se a falta de manifestação do acórdão acerca da quebra da cadeia de custódia, não suscitada nas razões de apelação, configura omissão sanável por embargos de declaração.

iii. razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 619 do CPP), não sendo meio hábil à rediscussão do mérito nem à inovação recursal. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia não foi arguida na apelação, configurando inovação recursal e violando os princípios da dialeticidade e do tantum devolutum quantum appellatum. 5. A jurisprudência do STJ entende ser inviável suscitar matéria nova em embargos, mesmo que de ordem pública, ante a ocorrência da preclusão consumativa (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/10/2024). 6. Ausente omissão no acórdão embargado, pois todas as matérias devolvidas foram analisadas.

iv. dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Não se configura omissão sanável por embargos de declaração a ausência de análise de questão não devolvida ao Tribunal pelas razões recursais.2. É vedada a inovação recursal em embargos de declaração, ainda que sob pretexto de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2106709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/10/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos e para fins de prequestionamento
, opostos por
Alfredo Junior Cunha da Silva
(ID 25172299), por intermédio da Defensoria Pública, em face do Acórdão de ID nº
24921893,
proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
(ID 24921893) que, nos autos da Apelação Penal nº 0005285-19.2019.8.14.0009 ajuizada pelo ora embargante em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e
lhe negou
provimento,
conforme a seguinte ementa:

“
Ementa.
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. art. 33, caput, da lei Nº 11.343/06. nulidade da busca pessoal. inexistência. flagrante em crime permanente. materialidade e autoria demonstradas. pedido de absolvição e desclassificação para posse de drogas. improcedência. atenuante da confissão espontânea. inaplicabilidade. recurso conhecido e desprovido
.

i. caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Alfredo Junior Cunha da Silva contra sentença condenatória do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). O réu foi preso em flagrante na posse de 33 petecas de "óxi", enquanto outros 10 invólucros foram encontrados com o coacusado, Chacrim Alves Miranda.

ii. questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade da busca pessoal e domiciliar, por suposta ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar o pedido de absolvição ou desclassificação da conduta para posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06); e (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e consequente redução da pena.

iii. razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, uma vez que ocorreu com base em denúncia anônima e fundada suspeita, além de envolver flagrante em crime permanente, conforme previsto no art. 244 do CPP e na jurisprudência consolidada do STF e do STJ. A busca pessoal e domiciliar foi, portanto, válida, inexistindo nulidade. 4. A materialidade do delito foi comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmaram tratar-se de substância entorpecente do tipo "óxi". A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes e coesos dos policiais que efetuaram a prisão, corroborados pelas circunstâncias da apreensão. 5. Não procede o pedido de desclassificação para o crime de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06), uma vez que a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão evidenciam o intuito de mercancia. 6. A confissão espontânea não pode ser reconhecida, pois o apelante apenas admitiu a posse da droga para consumo próprio, o que, segundo a Súmula 630 do STJ, é insuficiente para configurar a atenuante. Ainda que reconhecida, a aplicação da atenuante não reduziria a pena abaixo do mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

iv. dispositivo e tese

7. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e domiciliar realizada com base em denúncia anônima, fundada suspeita e flagrante de crime permanente é válida, não configurando nulidade. 2. O crime de tráfico de drogas se caracteriza pela prática de qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bastando o dolo genérico. 3. A atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância, não bastando a admissão de posse para uso pessoal (Súmula 630/STJ). 4. A redução da pena abaixo do mínimo legal pela aplicação de atenuante é vedada (Súmula 231/STJ).

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; STJ, Súmulas 231 e 630. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Plenário, Tema 280; STJ, AgRg no HC 893.543/SP, Quinta Turma; STJ, AgRg no REsp 1925428/SP, Sexta Turma. ”

Alega a defesa do embargante a ocorrência de
omissão no acórdão
, requerendo
a anulação,
sob a alegação de
não ter sido analisado a quebra da cadeia de custódia das substâncias apreendidas
,
ainda que não suscitada nas razões da Apelação.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que seja sanada a supracitada omissão e, ainda, como meio de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior (ID 25172299).

Em sede de
contrarrazões (ID 26126521),
o
dominus litis
manifesta-se pela
rejeição

dos embargos
.

Nesta
Superior Instância
, a
Procuradora de Justiça

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
se
manifesta
“pelo NÃO-CONHECIMENTO dos presentes EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ou, se caso conhecidos, por sua rejeição. ”
(Textual) (ID 26334009)

É o relatório. Sem revisão.

Determino a inclusão em pauta de julgamento do Plenário virtual.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este órgão fracionário restringe-se à alegada omissão no acórdão embargado, por não ter examinado suposta quebra da cadeia de custódia das drogas apreendidas, tese que o embargante reputa de ordem pública e apta a ensejar nulidade da sentença.

Não assiste razão ao embargante.

Com efeito, da leitura do acórdão embargado, percebe-se que o mesmo enfrentou de forma clara e exaustiva todas as questões ventiladas na apelação criminal, quais sejam, nulidade da busca pessoal e domiciliar, absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para posse de drogas para uso próprio; e reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Em nenhum momento
houve insurgência quanto à suposta quebra da cadeia de custódia, razão pela qual não havia obrigação do Colegiado de apreciar matéria não devolvida pelas razões recursais.

O princípio
tantum devolutum quantum appellatum
, que rege a atividade recursal, impõe que
o Tribunal somente aprecie as matérias devolvidas pela parte recorrente
, observando-se, ainda, o princípio da dialeticidade, indispensável para o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido Eugênio Pacelli, na Obra Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, São Paulo, 2013, páginas 898 e 899:

"Como os recursos são voluntários, dependentes, então, do inconformismo do interessado, caberá a ele delimitar a matéria a ser objetivo de reapreciação e de nova decisão pelo órgão jurisdicional competente.

Com efeito, ele poderá se satisfazer com parte do julgado e não concordar com o restante. Daí o tantum devolutum quantum appellatum, ou seja, a matéria a ser conhecida (devolutum) em segunda instância dependerá da impugnação (appellatum).

Nesse caso, o efeito devolutivo será analisado quanto à sua extensão, quando se buscará demarcar o conteúdo das questões a serem reexaminadas. (...)”

Portanto, entendo que
dar azo à tese do embargante equivaleria a instituir um verdadeiro “reexame necessário” no processo penal brasileiro
, obrigando os tribunais a revisitar de ofício toda e qualquer sentença condenatória, o que não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Como bem destacou a D.
Procuradora de Justiça
em seu parecer (ID 26334009), a alegação ora deduzida
configura inovação recursal
, pois não foi suscitada nem nas alegações finais, nem no recurso de apelação,
operando-se a preclusão consumativa
.

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES TRAZIDAS APENAS NO PRESENTE RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015, destinam-se os embargos de declaração a expungir do julgado eventual omissão, obscuridade ou contradição, ou ainda a corrigir erro material, não se caracterizando via própria ao rejulgamento da causa. 2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp: 2106709 SP 2023/0395206-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2024) ”

Assim, a oposição dos presentes embargos, portanto, objetiva inserir questão nova sob o pretexto de prequestionamento, o que não se coaduna com a finalidade integrativa do recurso previsto no art. 619 do CPP.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida, mas apenas a tentativa de reabrir discussão sobre matéria não devolvida no apelo. Ademais, a alegação de quebra da cadeia de custódia não foi sequer arguida oportunamente, e não se enquadra, neste momento, como vício de ordem pública apto a ser reconhecido de ofício, haja vista que a regularidade da prova foi implicitamente reconhecida pelo acórdão embargado, que validou a condenação com base em laudos, autos de apreensão e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Nesse viés, não há qualquer omissão no julgado embargado, não merecendo acolhimento os presentes embargos de declaração.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 31/08/2025